Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031731-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RORRAS TELLES - CPF: 014.729.893-84 (RECORRENTE), LIDIANE SOARES DIAS TELLES - CPF: 004.068.653-10 (RECORRENTE), RODRIGO TELLES - CPF: 019.854.253-43 (ADVOGADO), C R RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.786.961/0002-08 (RECORRIDO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031731-74.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
LIDIANE SOARES DIAS TELLES.

Recorrido(s):
C R RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA NOMENCLATURA DA PEÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e rejeitou liminarmente embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a peça defensiva apresentada como embargos à execução pode ser recebida como exceção de pré-executividade, independentemente de garantia do juízo; e (ii) estabelecer se o contrato que aparelha a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para caracterização de título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio processual admitido para arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, dispensando a garantia do juízo quando demonstradas de plano e sem necessidade de dilação probatória.

A definição da natureza jurídica da defesa independe da nomenclatura atribuída pela parte, prevalecendo o conteúdo da pretensão deduzida quando veiculada matéria de ordem pública.

O art. 783 do Código de Processo Civil exige que a execução esteja fundada em obrigação certa, líquida e exigível, requisitos cumulativos indispensáveis à formação do título executivo extrajudicial.

Embora o contrato contenha assinatura das partes e de duas testemunhas, preenchendo o requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, o instrumento não estabelece cronograma de pagamento, datas de vencimento, valores parciais ou forma de comprovação dos pagamentos referentes aos recursos próprios atribuídos aos compradores.

A ausência de definição contratual acerca do vencimento e da forma de apuração do saldo devedor impede a identificação imediata da obrigação exigida, tornando necessária apuração externa incompatível com o procedimento executivo.

A inexistência de obrigação líquida e exigível compromete a força executiva do contrato e autoriza a extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade pode ser conhecida independentemente de garantia do juízo quando a defesa veicula matéria de ordem pública demonstrável de plano.

2. A nomenclatura atribuída à peça defensiva não impede seu recebimento como exceção de pré-executividade quando o conteúdo da insurgência se refere à ausência de pressupostos da execução.

3. Contrato particular que não estipula cronograma, vencimento ou forma de apuração do débito não preenche os requisitos de liquidez e exigibilidade necessários à constituição de título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §1o, e art. 55; CPC, arts. 98, 99, 485, IV, 783, 784, III, e 803, I e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004639-83.2022.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10.10.2023; TJMT, N.U 1037846-42.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A executada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358253852, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e rejeitou os embargos à execução, ante a ausência de garantia do juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE e art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95.

Ainda, determinou a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

O
error in procedendo
- Exceção de pré-executividade independentemente de garantia do juízo;

2)

Ausência de título líquido, certo e exigível.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 358253867, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
C R Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em face de
Rorras Telles
e
Lidiane Soares Dias Telles,
alegando, em síntese, ser credor da parte executada no montante atualizado de
R$ 39.214,04 (trinta e nove mil duzentos e quatorze reais e quatro centavos).

O exequente afirma que celebrou com os executados
“Contrato de Venda e Compra de terreno, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação”
, em fevereiro de 2023.

Aduz que cabia aos executados o pagamento do valor descrito como “Recursos próprios aplicados/a aplicar na obra”, no montante de
R$ 91.094,52 (noventa e um mil e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
.

Sustenta que os executados, sem a autorização da exequente, mudaram-se para o imóvel em meados de março de 2023, e não efetuaram o valor devido a título de entrada do imóvel adquirido, no montante atualizado de
R$ 39.214,04 (trinta e nove mil duzentos e quatorze reais e quatro centavos)
.

A executada, devidamente citada (IDs 358253388/358253389), apresentou defesa intitulada
“EMBARGOS DO DEVEDOR”
, requerendo expressamente, em caráter alternativo, que a peça fosse recebida como
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, sob o argumento de que no contrato que aparelha a execução não existe nenhuma cláusula fixando o valor da entrada a ser pago ao exequente, data de vencimento e forma de pagamento, requisitos indispensáveis para conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e rejeitou os embargos à execução apresentados, ante a ausência de garantia do Juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE e art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se que os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1o, do artigo 53, da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de que somente serão opostos os Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de fatos supervenientes.

Ainda, sobre o tema, o Enunciado n.o 117, do XXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

(...)

Portanto, ausente a garantia do juízo pela parte embargante, a REJEIÇÃO liminar dos embargos é medida que se impõe.

A despeito do contrato de Venda e Compra de terreno, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação, este é um título hábil a execução, possuindo todos os pressupostos processuais de sua constituição.

O contrato apresentado no id n. é claro trazendo como vendedor a Reclamante, e ainda que teria um recursos próprio aplicado qual seria o valor de R$ 91.094,52 (noventa e um mil, noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) dos quais houve pagamento parcial pelos embargantes, sendo o saldo remanescente o cobrado.

No caso específico de um contrato de compra e venda de terreno, mútuo para obras e alienação fiduciária no SFH, a existência de uma dívida líquida, certa e exigível é geralmente estabelecida no próprio contrato.

A alienação fiduciária em garantia, em particular, confere ao credor a propriedade resolúvel do o imóvel até a quitação total da dívida, fortalecendo a posição do credor como título executivo. (...)
(Grifei)

Compulsando os autos, verifica-se que a executada, ao apresentar sua defesa, intitulou a peça como
“
EMBARGOS DO DEVEDOR
”
, mas requereu expressamente, já no preâmbulo da petição, que fosse recebida
“eventualmente como
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
, diante da ausência de título líquido, certo e exigível.

Inicialmente, consigno que os embargos à execução e a exceção de pré-executividade são institutos processuais distintos, com regimes jurídicos próprios.

Os embargos à execução constituem a via processual típica de defesa do executado, exigindo, no âmbito dos Juizados Especiais, a prévia garantia do juízo pela penhora, conforme o art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 117 do FONAJE.

A exceção de pré-executividade, por sua vez, constitui construção doutrinária e jurisprudencial — não prevista expressamente em lei —, que permite ao executado arguir, por simples petição e sem necessidade de garantia do juízo, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, a executada, já na petição inicial de sua defesa, requereu expressamente que esta fosse recebida como exceção de pré-executividade.

Registre-se que o reconhecimento da natureza jurídica do pedido formulado independe da nomenclatura utilizada, desde que veicule matéria de ordem pública.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE VALORES BRUTOS AUFERIDOS NA DEMANDA.
EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA GARANTIA DO JUÍZO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
NOMENCLATURA DA PEÇA DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
É irrelevante a nomenclatura dada à peça de defesa na execução, quando o seu fundamento trata de matéria de ordem pública, possibilitando o processamento na forma de exceção de pré-executividade que, no caso, dispensa a garantia do juízo
. 2- Valor recebido de boa fé por servidor público antes do ingresso da demanda revisional, não constitui acréscimo financeiro dela decorrente, salvo se expressamente registrado no contrato de honorários advocatícios. 3- A ausência de título executivo extrajudicial é causa de extinção da execução, sem julgamento de mérito.

(TJMT - N.U 1004639-83.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (Grifei)

Registre-se que, para o reconhecimento da força executiva de determinado título extrajudicial, é indispensável a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Ademais, o art. 803, do Código de Processo Civil, preleciona:

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

(...)

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”

O título é certo, quando não há dúvida quanto à existência do crédito; líquido, quando a importância da prestação está determinada; e exigível, quando o pagamento não depende de termo ou condição, tampouco está sujeito a outras limitações.

No caso, a execução foi instruída com o “Contrato de Venda e Compra de Terreno, Mútuo para Obras com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Sistema Financeiro de Habitação”, celebrado em fevereiro de 2023 (ID 358253360).

Do contrato, extrai-se que:

“O valor destinado à venda e compra do terreno e construção do imóvel objeto deste contrato é de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), composto pela integralização dos valores abaixo:

Financiamento CAIXA R$ 328.905,48

Recursos próprios aplicados/a aplicar na obra R$ 91.094,52”.

O exequente alega que os executados não integralizaram os “recursos próprios” devidos, estando pendente o valor atualizado de
R$ 39.214,04 (trinta e nove mil duzentos e quatorze reais e quatro centavos).

O contrato acostado aos autos identifica o exequente como vendedor e os executados como compradores, estabelecendo uma relação jurídica entre as partes.

O referido instrumento prevê expressamente o valor de
R$

91.094,52 (noventa e um mil e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
, a título de “recursos próprios aplicados/a aplicar na obra”, de responsabilidade dos compradores.

Ainda, foi assinado pelos devedores e por duas testemunhas, preenchendo o requisito formal do art. 784, III, do CPC.

O exequente alega que houve pagamento parcial.

Contudo, o contrato não especifica o cronograma de pagamento dos recursos próprios, não indicando valores parciais, datas de vencimento de cada parcela ou forma de comprovação dos pagamentos realizados.

A liquidez do saldo devedor, portanto, não decorre diretamente do título, dependendo de apuração externa, circunstância que compromete a exigibilidade do título.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO. EXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade dos contratos particulares de compra e venda com reserva de domínio de móveis planejados, que não estabeleciam data de vencimento das parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se contratos particulares de compra e venda assinados por duas testemunhas, sem estipulação expressa de data de vencimento das obrigações, preenchem o requisito de exigibilidade necessário para constituir título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível
, sendo estes requisitos cumulativos e essenciais.

4.
A ausência de cláusula específica que estabeleça expressamente a data de vencimento das parcelas nos contratos compromete a exigibilidade do título
, não podendo esta ser inferida de elementos externos ou circunstâncias como pagamentos parciais ou confissão de dívida.

5. O processo de execução, por sua natureza especial e por prescindir de cognição exauriente, exige título executivo que preencha todos os requisitos legais, não sendo possível suprir a ausência de termo certo para o cumprimento da obrigação no próprio título.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento: "
A ausência de data de vencimento em contrato particular assinado por duas testemunhas compromete sua exigibilidade, requisito essencial para sua caracterização como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 803, I; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 10063072920218110003, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2023; TJ-MT - AC: 10064705520228110041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023.

(TJMT - N.U 1037846-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026) (Grifei)

Dessa forma, não se verifica a exigibilidade necessária para a propositura do feito executivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, extinguindo-se a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026